Tribunal: TJSP
Processo: 2103981-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu prova pericial grafotécnica, atribuindo à empresa ré o ônus probatório e o custeio da perícia - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ - Pedido de EFEITO SUSPENSIVO submetido diretamente ao Órgão Colegiado, nos termos do art. 129 e 168, § 2o do RITJSP - Pretensão de que a autora suporte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu prova pericial grafotécnica, atribuindo à empresa ré o ônus probatório e o custeio da perícia - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ - Pedido de EFEITO SUSPENSIVO submetido diretamente ao Órgão Colegiado, nos termos do art. 129 e 168, § 2o do RITJSP - Pretensão de que a autora suporte integralmente o custeio dos honorários periciais, ou que o pagamento seja feito após a realização da perícia - DESCABIMENTO - Autora que contesta a assinatura constante do documento apresentado pela ré - Ônus de provar a autenticidade da assinatura que cabe à parte que produziu o documento, no caso, a ré - Prevalência da norma específica prevista no art. 429, II, CPC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Adiantamento da integralidade dos honorários periciais que incumbe à ré, como desdobramento do ônus da prova que lhe fora atribuído, sendo de sua responsabilidade as consequências jurídicas de eventual omissão no pagamento - Afastamento da regra geral do art. 95, caput, do CPC - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara - Inviável o conhecimento da pretensão subsidiária - Matéria não tratada na decisão vergastada - Apreciação que configuraria supressão de instância - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.